Tribunal: TJDFT
Processo: 0774554-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE DÍVIDA. PAGAMENTOS EFETUADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, determinou o ressarcimento do valor pago em duplicidade pelo autor, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de inscrição indevida do nome do autor na dívida ativa; e do DETRAN/DF ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a inexistência de responsabilidade no caso, diante da regular inscrição do nome do autor em dívida ativa, bem assim da falta de prova do pagamento em duplicidade. Afirma que não há dano moral a ser compensado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O DETRAN/DF e Distrito Federal respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.
IV. No caso, o autor possuía débito com o Distrito Federal, referente ao ano de 2014. Tal débito foi quitado em 2020, conforme comprovante de ID 62162468. No entanto, segundo o autor, nova cobrança relativa ao mesmo fato gerador foi incluída novamente em dívida ativa, conforme ID 62162466. Veja-se deste último documento que o período de cobrança é o mesmo, ou seja, referente ao mês de setembro de 2014, justamente aquele que o autor recebeu o salário de forma indevida, pois não entrou em exercício como professor temporário. O Distrito Federal não esclareceu essas duas cobranças referentes ao mês de setembro de 2014, embora intimado pelo Juízo de origem a se manifestar de forma específica acerca da origem de cada débito pago pelo autor. Portanto, a quantia paga em duplicidade deve ser ressarcida, não havendo reparo a ser feito na sentença.
V. É incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público. Veja-se ainda que as assinaturas existentes nos documentos de ID 34119861, pgs. 8 e 9, constituem falsificações grosseiras, visivelmente diferentes da assinatura existente na habilitação emitida pelo próprio DETRAN/DF. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade.
VI. A inscrição/manutenção indevida do nome do recorrido na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
VII. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença (R$ 7.000,00), as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi observado na hipótese.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.